Tribunal: TJES
Processo: 5021431-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021431-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021431-90.2022.8.08.0048

Recorrente: KARINE DE OLIVEIRA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME/CPF DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECORRENTE RELATA QUE AO TENTAR FAZER UMA COMPRA NO COMÉRCIO, SEU CRÉDITO FOI NEGADO EM RAZÃO DO APONTAMENTO. TEVE SEU NOME INCLUSO NO CADASTRO DO PEFIN, POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS NO VALOR DE R$ 189,89 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). ALEGA QUE O CONTRATO NUNCA FOI CELEBRADO COM A REQUERIDA. RECURSO DA RECORRENTE COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS PELA SENTENÇA A QUO. CADASTRO NO PEFIN/SERASA QUE É ACESSÍVEL POR TERCEIROS E ACARRETA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

A autora veiculou pedido de danos morais e retirada no nome de cadastros de negativação. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos.

No que concerne ao dano moral, o tenho por caracterizado.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC,
a contrario sensu
.

Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. Em princípio, cumpridas as formalidades legais, é lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AI 679503 - RS (2005/0077512-1) - 3ª T. - Rel. Min. Castro Filho - DJU 30.06.2005)

No caso vertente, a própria sentença recorrida declarou a inexistência do débito. Logo, sem recurso da parte demandada, a questão encontra-se preclusa e sepultada pela coisa julgada.

Ocorre que, diversamente do que entendeu o nobre julgador a quo, tenho que foi comprovada a pendência de anotação, emanada da Requerida, no PEFIN, informação que pode ser acessada por terceiros, que é replicada no SERASA e que acarreta restrição de crédito. Logo, está comprovado o apontamento indevido e, consequentemente, o dano moral indenizável.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a culpabilidade da Requerida; as repercussões do ato ilícito e a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo estimar o arbitramento do quantum indenizatório no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente a contar desta fixação, mas acrescidos dos juros legais retroativos à data do evento.

DISPOSITIVO

Por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do

recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida e condenar a Requerida pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Os danos morais devem ser corrigidos a contar deste arbitramento e serem acrescidos de juros de mora a partir do apontamento indevido. Tudo conforme os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.